Tribunal: TJES
Processo: 5007276-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONIDIO GABRECHT e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. OBRIGATORIEDADE DA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. ART. 751 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação de Interdição que cancelou a audiência de entrevista da interditanda e determinou o prosseguimento do feito com a realização de estudo social, sob o fundamento de inutilidade do ato diante das condições psíquicas da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização da entrevista pessoal do interditando pelo magistrado, prevista no art. 751 do CPC, constitui ato obrigatório ou pode ser dispensada pelo juízo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 751 do CPC impõe ao magistrado o dever de entrevistar o interditando, não se tratando de faculdade, mas de ato instrutório essencial ao procedimento de interdição.

A entrevista judicial assegura a participação direta do interditando, concretiza o contraditório e a ampla defesa e contribui para a formação do convencimento do julgador acerca da capacidade civil.

A eventual dificuldade de locomoção ou condição clínica da parte não autoriza a supressão do ato, devendo o juiz adotar medidas alternativas, como deslocamento ao local onde se encontra o interditando ou uso de videoconferência, conforme previsto no §1º do art. 751 do CPC.

A dispensa da entrevista com base em presunção de inutilidade configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a imprescindibilidade da entrevista pessoal do interditando como elemento relevante para a delimitação da curatela e validade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A entrevista pessoal do interditando prevista no art. 751 do CPC constitui ato obrigatório e essencial no processo de interdição. 2. A dispensa imotivada da entrevista configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 3. A impossibilidade de deslocamento do interditando impõe a adoção de meios alternativos para sua oitiva, não autorizando a supressão do ato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007276-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
S
:
LEONIDIO GABRECHT e ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAÚJO GABRECHT

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de Id 53947192 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, em Ação de Interdição (proc. nº5004194-66.2024.8.08.0050) ajuizada por
LEONIDIO GABRECHT
em face de
ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAÚJO GABRECHT
, cancelou a realização de audiência de entrevista com a interditanda e determinou o prosseguimento do feito com a elaboração de estudo social.

Em suas razões de Id 13622341, sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
o juízo a quo reiteradamente entende por dispensar a realização da audiência de entrevista, violando o devido processo;
II)
a audiência não é uma faculdade do magistrado, mas uma imposição legal (art.751, CPC);

III)

a entrevista direta do magistrado com a parte pode revelar aspectos relevantes sobre sua situação psíquica e sua capacidade de autodeterminação;

IV)

decisões idênticas foram objeto de interposição de diversos outros agravos de instrumento pelo Ministério Público, que obteve êxito em suspender os efeitos das referidas decisões.

Com base em tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja realizada a entrevista com a interditanda antes da perícia judicial.

Contrarrazões de Id 17400911, concordando com a pretensão exposta pelo agravante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em Id 17609096, opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade da audiência de entrevista no procedimento de curatela.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada Rosimeire é portadora de diversos transtornos psiquiátricos, incluindo transtorno de personalidade (CID F60.3) e depressão grave (CID F32.2), amnésia dissociativa (CID F44.0) e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), apresentando episódios de automutilação e pensamentos suicidas.

Diante de tal quadro, o juízo a quo entendeu por bem cancelar a audiência de entrevista da interditanda, sob o fundamento de que, em hipóteses tais, as partes têm dificuldade de comparecer e, quando comparecem
“
o ato se revela praticamente inútil, na maioria das vezes”
(Id 53947192 da origem).

Contudo, tal entendimento confronta diretamente o comando do art.751 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 751 - O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

Referido dispositivo não confere ao juízo uma faculdade, mas impõe um dever instrutório essencial. A finalidade da entrevista judicial transcende a mera formalidade técnica: busca garantir o direito fundamental à defesa, a participação efetiva do indivíduo no processo que poderá restringir sua autonomia e, sobretudo, a humanização do ato jurisdicional.

Ademais, o legislador, antevendo situações de debilidade física, foi expresso ao prever no §1º do referido artigo que
"
n
ão podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver”’
.
Portanto, dificuldades de locomoção ou o estado acamado da parte não autorizam a supressão do ato, mas sim o deslocamento do magistrado ou a utilização de recursos tecnológicos, como a videoconferência, para viabilizar a oitiva.

Nesse sentido, também a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a entrevista constitui ato essencial, assumindo relevância ímpar na formação da convicção do magistrado ao permitir o contato direto com o interditando, objeto central da ação. Observe-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS PARA OS ATOS DE CUNHO ECONÔMICO. CURADOR . INIDONEIDADE DAS PARTES INTEGRANTES DO FEITO. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A CURADORA NOMEADA NA SENTENÇA. SITUÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A INTERDITA E OS ORA RECORRENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] .
9. A entrevista da interdita prevista no art . 751 do CPC/2015 constitui ato essencial ao processo de interdição, a assumir particular relevância na formação da convicção do magistrado, quando em cotejo com o conjunto fático-probatório, em virtude da maior proximidade do julgador com o interditando (objeto central da ação) e, em consequência, em decorrência da maior proximidade com a verdade real do litígio, a melhor delimitar a extensão e as peculiaridades da curatela.
10. Na hipótese em apreço, considerando o acervo fático-probatório acostado ao processo, dentro da delimitação feita pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, sobretudo a vontade e a preferência externadas pela interdita na entrevista realizada pessoalmente pelo magistrado, na presença, inclusive, do membro do Ministério Público estadual na condição de fiscal da ordem jurídica, ocasião em que a interdita demonstrou aversão aos ora recorrentes, conclui-se, também, pela inidoneidade dessas partes para o exercício do mister.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ. REsp: 1943699/SP. 2021/0177313-3. Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de Julgamento: 13/12/22. DJe 15/12/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - ENTREVISTA DO INTERDITANDO - IMPRESCINDIBILIDADE - DISPENSA DO ATO - INVIABILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 751 DO CPC/2015 - CONSTATAÇÃO - ILEGÍTIMA SUPRESSÃO DO DIREITO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
O rito especial da ação de interdição estabelece que o interditando deverá ser minuciosamente entrevistado pela Autoridade Judiciária sobre aspectos marcantes da sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares/afetivos, o que fornece subsídios para a formação do convencimento judicial sobre a capacidade do requerido para praticar atos da vida civil - Impõe-se a cassação da sentença quando indevidamente dispensado o ato de entrevista do interditando, em desconformidade com o regramento previsto no art. 751 do CPC/2015 e consequente supressão da possibilidade de o requerido, pessoalmente, exercer seu direito de defesa
(TJ/MG. Apelação Cível nº5000795-59.2021.8.13.0708. Relator: Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues. Oitava Câmara Cível Especializada. Data de Julgamento: 30/08/24. Data de Publicação: 02/09/24)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PROVIMENTO . I. Caso em Exame 1. Ação de interdição ajuizada em face de interditando, diagnosticado com esquizofrenia paranóide, em virtude de alegada incapacidade para reger atos da vida civil. Curatela provisória concedida ao genitor do autor . Recurso interposto contra decisão que encerrou a instrução processual sem entrevista pessoal com o interditando. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade da entrevista pessoal do interditando pelo juiz antes de decidir sobre a interdição, conforme previsto no artigo 751 do Código de Processo Civil . III. Razões de Decidir
3. A falta de entrevista com o interditando caracteriza vício insanável, pois a entrevista é essencial para garantir a participação e defesa do interditando no processo. 4. O juiz deve ter conhecimento direto das condições psíquicas do interditando, independentemente do laudo pericial, assegurando ampla dilação probatória. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido . Tese de julgamento: "1. A entrevista pessoal do interditando é obrigatória e essencial para a decisão sobre a interdição. 2. A ausência da entrevista constitui cerceamento de defesa
". (TJ/SP. Agravo de Instrumento nº2123145-25.2024.8.26.0000. Relator: Elcio Trujillo. Décima Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 14/02/25. Data de Publicação: 14/02/25).

Desta feita, a decisão que cancela e dispensa a entrevista com base tão somente na presunção de dificuldade de comparecimento da parte e por considerar o ato “inútil” deve ser reformada para assegurar a observância do rito procedimental estabelecido em lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à realização da audiência de entrevista da interditanda, nos termos do art. 751 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à realização da audiência de entrevista da interditanda, nos termos do art. 751 do CPC.